Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A prolação de sentença, que indefere a petição inicial e condena a parte em custas, na pendência do julgamento de agravo de instrumento, o qual pleiteia a gratuidade de justiça, não prejudica este recurso.
2. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e o recebimento de salário bruto em valor considerável, não condizem com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
7. A inexistência de comprovação de gasto irremediável insustentável para que alcance as benesses da gratuidade, bem como ausentes os documentos que pudessem comprovar a miserabilidade alegada, não revela a existência de probabilidade do direito invocado.
8. Recurso conhecido e desprovido.